Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722569-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: RENILDA RODRIGUES DE MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública de Brasília (0705647-40.2022.8.07.0018) que determinou a exclusão do agravante daquele feito, por entender que o “o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado” (ID 125482852). Nesta sede, o agravante M de Oliveira Advogados &amp; Associados alega que foi contratado pelo SINDIRETA - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, logrando êxito na prestação de serviços ali especificado, dando origem ao título executivo judicial correspondente. Sem embargo, obtempera que “o agravado”(ID 37109604, p. 2) resolveu promover o cumprimento individual da sentença, a despeito de o agravante ter colacionado o seu contrato de prestação de serviços advocatícios “firmado com a entidade sindical” (p.2). Aduz, ainda, que a autorização dos substituídos quanto ao destaque dos honorários advocatícios restou definida por Assembleia Geral Extraordinária, que anota a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF, sendo, em seu entendimento, documento bastante à comprovação do direito almejado na origem. Para além disso, assevera que tal documento é prescindível, tendo em conta do exposto no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, mormente porque colacionara o contrato firmado com o sindicato supracitado. Evoca precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em sede de repercussão geral (RE 883.642/AL), teria consignado entendimento no sentido de que os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo direitos daqueles que representam, independentemente de autorização dos sindicalizados, inclusive após a fase cognitiva (p. 10). Nada obstante, sustenta a flexibilização da natureza intuitu personae conferida a contratos desta espécie, sob o argumento de que o Estatuto da OAB (art. 22, §7o) deve prevalecer em face do art. 605 do Código Civil, por se tratar de norma especial. Lado outro, argumenta que deve incidir no caso o disposto no art. 644 do Código Civil, que autoriza o mandatário promover a retenção do quanto baste para pagamento, tendo em conta os lindes do objeto pactuado. Alfim, ao frisar o caráter alimentar dos honorários advocatícios, bem assim os “riscos de expedição das requisições de pagamento” (p. 19) sem o devido decote do percentual que reputa devido (20% - vinte por cento), vindica a concessão de efeito suspensivo ativo, com a consectária salvaguarda da quantia debatida na instância primeva. Preparo regular (ID ́s 37109605 e 37109606). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Contudo, exame prefacial da matéria posta em análise não faz ressair os elementos necessários ao deferimento do pedido suspensivo. Subserviente ao derradeiro entendimento emanado do órgão especial desta Corte, tenho que, prima facie, fenece a probabilidade do direito, requisito elementar ao deferimento do pedido vindicado nesta ocasião. A propósito: “(...) 2. No acórdão recorrido, ficou resolvido que a questão sobre a autonomia entre o crédito a ser recebido pelo jurisdicionado; e o valor devido a título de honorários advocatícios; restringe-se aos sucumbenciais, e que os honorários contratuais não podem ser destacados do precatório originário. 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais (...)”. (Acórdão 1208192, 00083826920078070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ao exposto, ante a ausência dos requisitos estampados no art. 995 , § único, do Código de Ritos, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao juízo embrionário. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 20:12:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador